Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729691-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA, POLLYANA CUNHA TOBIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido liminar, tendo em vista o disposto no artigo 197, da Lei de Execução Penal. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator